Tribunal: TJMT
Processo: 1029178-57.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029178-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO LISTER PEREIRA - CPF: 364.636.206-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO OSWALDO THEOBALDO FERREIRA registrado(a) civilmente como OSLAN TEOBALDO FERREIRA - CPF: 242.500.310-04 (AGRAVANTE), DORIEDSON CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 019.016.931-12 (AGRAVADO), MARIA CASSIA COUTO MARTINELLI - CPF: 353.502.531-15 (AGRAVADO), ANTONIO MARTINELLI - CPF: 349.747.689-72 (AGRAVADO), JOAO BATISTA MORAES SANTOS - CPF: 844.127.801-63 (AGRAVADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. ação reivindicatória. Óbito da parte ré no curso do processo. Suspensão do feito para regularizar a representação processual. Ônus da parte autora de diligenciar para localizar o inventariante ou herdeiros para viabilizar a sucessão processual. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, ante a notícia do óbito de um dos corréus, determinou a suspensão do processo e a intimação da parte autora para promover a citação do espólio ou dos herdeiros do réu falecido, nos termos do art. 313, § 2º, inciso I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão que, diante da confirmação da morte de um dos corréus pela juntada de certidão de óbito aos autos, e a despeito de haver decisão anterior que admitiu, genericamente, mesmo sem que fosse indicado inventariante ou herdeiro, a inclusão de um suposto espólio no processo, ordenou a suspensão do processo e determinou ao autor que promova a citação válida do dito espólio, na pessoa do inventariante, ou de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros.

III. Razões de decidir

3. O art. 313, § 2º, I, do CPC é claro e objetivo ao determinar que, diante do óbito da parte ré, o juiz deve suspender o processo e ordenar a intimação da parte autora para promover a citação do espólio, na pessoa do inventariante ou administrador provisório, ou, se for o caso, dos herdeiros, sendo que, por se tratar de matéria de ordem pública, já que a regularidade da representação processual da parte constitui pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a determinação judicial pode e deve ser proferida a qualquer tempo.

4. “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão processual (art. 100 do CPC), e, como regra, o espólio será, ativa e passivamente, representado em juízo apenas pelo inventariante (art. 75, VII, do CPC). Os herdeiros ou sucessores somente serão intimados no processo em que o espólio for parte na hipótese em que houver inventariança judicial ou dativa (art. 75, § 1º, do CPC). Não havendo ação de inventário ou inventariante compromissado, o espólio deve ser representado judicialmente pelo administrador provisório, que é o responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.571.740/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE OSWALDO THEOBALDO FERREIRA, representado pelo inventariante OLAVO TEOBALDO FERREIRA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação “
Reivindicatória de Posse c/c Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico por Falsidade Documental
”

(Proc. nº 0002651-74.2014.8.11.0020), ajuizada pelo agravante contra ANTÔNIO MARTINELLI, MARIA CASSIA COUTO MARTINELLI, DORIEDSON CAVALCANTE DA SILVA e JOÃO BATISTA MORAES SANTOS, entre outras providências, diante da confirmação do óbito do réu Doriedson Cavalcante da Silva, determinou a suspensão do “
curso do processo, nos termos do art. 313, inciso I, c/c art. 689, ambos do CPC
”, e a intimação do Espólio/autor “
para, no prazo de 60 dias, promover a citação do espólio/herdeiros, consoante preconiza o art. 313, § 2º, inciso I, do CPC
”
(cf. Id. nº 166783017 e 171513491 dos autos de origem).

O agravante alega que, em momento anterior, logo após saber sobre o
falecimento do réu Doriedson, “
requereu e obteve a citação do espólio do falecido, regularmente incluído no polo passivo,
(sendo a)
inclusão corretamente determinada pela magistrada que inicialmente presidia o processo
”, no entanto, agora, de modo indevido e desmotivado, “
o novo magistrado que passou a conduzir o feito determinou a suspensão do processo para a ‘regularização do polo passivo’, com base na necessidade de citação dos herdeiros do falecido
”.

Sustenta que a “
decisão que deferiu a citação do espólio
(de

Doriedson da Silva)
foi emitida sem qualquer erro de direito ou fato, e a tentativa de reformar essa decisão de ofício, anos após sua prolação, ofende os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada formal
”, e que, além disso, o MM. Juiz de origem

“
incorreu em equívoco ao interpretar o
(art. 313, I, do CPC)
, pois o mesmo menciona expressamente ‘o espólio ou os herdeiros’ como legitimados para representar o falecido, mas não de forma alternativa
”, já que a “
representação processual do falecido, como determinado pelo artigo 1.798 do Código Civil, deve ser exercida pelo espólio, o qual, como ente despersonalizado, responde pela totalidade de direitos e obrigações do de cujus até a partilha dos bens. Os herdeiros individualmente não possuem legitimidade para responder em Juízo antes da partilha,
(...),
assim, ao determinar a citação dos herdeiros, o magistrado de primeiro grau desconsidera a regra de legitimidade processual e cria um ônus desnecessário, que não encontra respaldo na legislação aplicável ao caso
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a r. decisão agravada, seja “
reconhec
[ida]
a legitimidade do espólio e a regularidade de sua inclusão no polo passivo
”, determinando-se o prosseguimento do feito de origem; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 245731674).

A decisão vinculada ao Id. nº 245808187 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pleito de atribuição de efeito suspensivo.

Os corréus Antônio e Maria Marinelli ofertam contrarrazões junto ao Id. nº 252064156, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, o processo de origem concerne à ação
“
Reivindicatória de Posse c/c Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico por Falsidade Documental
”, proposta pelo agravante Espólio de Oswaldo Theobaldo Ferreira em desfavor de Doriedson Cavalcante da Silva e outros.

Em específico ao que interessa à discussão recursal, extrai-se do andamento do processo de origem que, em decisão proferida em 24.08.2020, a MMª. Juíza que o conduzia à época determinou a intimação do autor/agravante para, “
diante da notícia de falecimento dos requeridos GERSON BUENO e DORIEDSON CALVACANTE DA SILVA,
(...)
informar se desiste da ação contra eles ou manifestar em prosseguimento, informando quem são os inventariantes e os endereços para viabilizar a citação
”
(cf. Id. nº
64644028
– pág. 16/18 dos autos de origem).

Em 23.09.2020, o Espólio/autor requereu a “
prorrogação do prazo, em 15 dias, para que o autor posso concluir diligências de localização
(dos sucessores de Doriedson)
, eis que, mesmo que se tenha descoberto algum indicativo de localização para suas citações, ainda não foi possível confirmar referidos endereços
”
”
(cf. Id. nº
64644028
– pág. 24 dos autos de origem).

Em 19.10.2020, o Espólio/autor voltou aos autos apenas para pleitear “
a citação por edital dos seguintes Réus: ESPÓLIO DE DORIEDSON CALVACANTE DA SILVA e JOÃO BATISTA MORAES SANTOS, nos termos do artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil, já que estes se encontram em lugar incerto e não sabido
”, pois, segundo argumentou,
“
efetivou diversas diligências em possíveis diversos endereços pesquisados nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo, todas elas infrutíferas, em que foram frustradas
”
(cf. Id. nº
64644030
– pág. 48 dos autos de origem).

Em 20.01.2021, a MMª. Juíza autorizou a citação por edital do “
ESPÓLIO DE DORIEDSON CALVACANTE DA SILVA
”
(cf. Id. nº
64644030
– pág. 61 dos autos de origem).

Em 03 e 04.03.2021, houve a publicação do edital de citação, mas não em nome do “
ESPÓLIO DE DORIEDSON CALVACANTE DA SILVA
”, até porque não havia (e nem há) nos autos informação sobre a abertura de um processo de inventário e, por conseguinte, da existência da figura do espólio, mas sim no nome do já falecido Doriedson:

“(...), pessoa(s) a ser(em) citada(s): DORIEDSON CAVALCANTE DA SILVA (Réu(s)), CPF: 019.016.931-12, RG: 18.511.856, Filiação: Maria de Fátima Cavalcante Silva e Durval Marques da Silva, data de nascimento: 27/03/1978, natural de Alto Araguaia-MT, casado(a), borracheiro, Telefone (66) 9615-1659, Endereço: Rua Florisvaldo de Souza Porto nº 561, Bairro: Centro, Cidade: Alto Araguaia-MT, CEP: 78780-000, (...).” (cf. Id. nº 64644030 – pág. 85 e 86 dos autos de origem)

Passados alguns anos, em 05.09.2024, na decisão objeto deste agravo de instrumento, o MM. Juiz atual condutor do feito de origem, “
considerando que na audiência realizada nos autos da ação penal n. 2091-35.2014.811.0020 foi ventilado o óbito de Doriedson Cavalcante da Silva, foi solicitado ao Cartório do 2º Ofício desta Comarca eventual certidão de óbito daquele, a qual aportou-se nos autos em 05.09.2024
”,
ordenou a suspensão do processo e a intimação do autor/agravante “
para, no prazo de 60 (sessenta) dias, promover a citação do espólio/herdeiros, consoante preconiza o art. 313, § 2º, inciso I, do CPC
”
(cf. Id. nº 166783017 dos autos de origem).

Pois bem, como se vê desse breve retrospecto do histórico processual, nunca houve a efetiva regularização do polo passivo da lide depois do óbito do réu Doriedson Calvacante da Silva, pois, a despeito de inexistir nos autos qualquer prova de que Doriedson tenha deixado algum patrimônio a inventariar, de modo a justificar a abertura da sucessão e o nascimento da figura do espólio, o autor/agravante, ao que tudo indica, presumiu que havia um Espólio de Doriedson Calvacante da Silva, e, sem jamais ter indicado o nome da pessoa que seria o seu representante (inventariante, herdeiro ou administrador provisório dos bens) ou, ao menos, diligenciado extrajudicialmente ou nos próprios autos para encontrar a resposta a essa pergunta, requereu que o dito Espólio, cuja própria existência é incerta, fosse citado via edital, o que foi, supreendentemente, autorizado pelo Juízo de origem, porém, como já visto, a citação editalícia foi absolutamente nula porque direcionada a um morto, ou, melhor dizendo, do ponto de vista jurídico, para ninguém, já que “
a existência da pessoa natural termina com a morte
” (CC, art. 6º).

Portanto, considerando que a regularidade da representação processual da parte constitui pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ou seja, matéria de ordem pública, que pode e deve ser conhecida pelo magistrado a qualquer tempo, não vejo crítica ou censura a ser feita à decisão agravada, cabendo ao autor/agravante diligenciar, de modo efetivo, para localizar o representante legal do espólio (inventariante ou administrador provisório dos bens) ou, então, algum dos herdeiros/sucessores para municiar o Juízo com informações concretas a respeito da situação deixada por Doriedson.

Destaco, nesse sentido, que, conforme a jurisprudência do STJ, “
no âmbito processual, ocorrendo a morte do executado, dar-se-á a sucessão processual (art. 110 do CPC). Enquanto a partilha não for realizada, o acervo hereditário (espólio) responde pelos direitos e obrigações do falecido. E, como regra, o espólio será, ativa e passivamente, representado em juízo apenas pelo inventariante (art. 75, VII, do CPC). No entanto, até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá ao administrador provisório (art. 613 do CPC), aquele que representa ativa e passivamente o espólio (art. 614 do CPC). Assim, não havendo ação de inventário ou inventariante compromissado, o espólio deverá ser representado judicialmente pelo administrador provisório, que é o responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante (AgInt no REsp n. 1.743.886/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023; REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe de 31/8/2018)
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.571.740/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025